Tribunal: TJES
Processo: 5008626-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008626-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANY RIOS DA COSTA FONSECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. IASES. TAF. PROVA DE CORRIDA. CONTAGEM DE TEMPO. CONDIÇÕES DE LARGADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DA BANCA. CONTAGEM INDIVIDUALIZADA DO TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO NÃO RECONHECIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As condições da ação são aferidas conforme teoria da asserção, “
segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
” (STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ DJe de 22/06/2017), de modo que, verificadas imputações ao ente estadual, não há como acolher a tese de sua ilegitimidade passiva;

2. Ainda que o ato administrativo goze de presunção relativa de veracidade e legalidade, cabe àquele que o impugna fazer prova dos elementos aptos a desconstitui-lo;

3. Ao ser questionada administrativamente, a banca esclareceu que, a despeito da condição de saída dos candidatos na hora da prova de corrida, a contabilização do tempo fora realizada de forma individualizada, mediante registro de “chip”;

4. Não verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativa para revisão da decisão que nega a tutela de urgência;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5008626-21.2023.8.08.0000

Agravante: Luany Rios da Costa Fonseca

Agravada: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão (ID 5635399) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Luany Rios da Costa Fonseca contra o Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido liminar para reintegração da autora ao concurso promovido pelo IASES, regido pelo edital n. 001/2022.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que (a) participou do concurso público promovido pelo IASES para o cargo de agente socioeducativo, tendo sido aprovada para a segunda fase do certamente, consistente no teste de avaliação física; (b) a prova de corrida não observou as regras do edital, causando-lhe prejuízo que ocasionou a sua reprovação; (c) o edital previa que os candidatos deveriam ser posicionados atrás da linha de partida, iniciando o teste no mesmo momento com a indicação do sinal sonoro; (d) o fiscal, no entanto, organizou uma fila com os candidatos, determinando a saída conforme posição nela, abrindo o cronometro quando da partida do primeiro, o que causou prejuízo a contagem de tempo de quem estava atrás; (e) não foi permitido o uso de relógios ou outros equipamentos que permitissem aos candidatos controlarem seu tempo; (f) deveria ter completado o percurso da prova em 12 minutos, porém, pelos problemas decorrentes da inobservância do edital, o fez em 12m13s; (f) a decisão recorrida não analisou todos os argumentos apresentados na inicial.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (Id 5875610).

Contrarrazões do Estado do Espirito Santo suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 6321443).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A agravante participou do concurso público promovido pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, regido pelo edital n. 001/2022, para o preenchimento do cargo de agente socioeducativo, tendo participado a fase de Teste de Avaliação Física, porém, reprovado na prova de corrida, o que questiona no presente recurso, apontando que não foram observadas as regras do edital, notadamente a organização de partida no início do teste e a contagem individualizada do tempo dos candidatos.

Importante consignar, inicialmente, que as condições da ação são aferidas conforme teoria da asserção, “
segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
” (STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ DJe de 22/06/2017), de modo que, verificadas imputações ao ente estadual, não há como acolher a tese de sua ilegitimidade passiva.

Por sua vez, ainda que o ato administrativo goze de presunção relativa de veracidade e legalidade, cabe àquele que o impugna fazer prova dos elementos aptos a desconstitui-lo, o que não se vislumbra na oportunidade.

No caso concreto, ao ser questionada administrativamente, a banca esclareceu que, a despeito da condição de saída dos candidatos na hora da prova de corrida, a contabilização do tempo fora realizada de forma individualizada, mediante registro de “chip”, consignando:

[...] “
de acordo com as informações repassadas pelo Instrutor no momento anterior a realização do teste, para o momento de largada, os candidatos deveriam se posicionar em fila e aguardar a indicação do início da prova, procedimento este que fora cumprido de forma correta. Desta forma, como também informado, o tempo do candidato passava a ser marcado no momento em que a mesma atravessava o leitor do chip, sendo de modo individualizado
”. [...]

Assenta-se que são se vislumbra em consulta à ação de origem ou mesmo no recurso registro audiovisual ou outro meio de prova que ilida a declaração da banca examinadora.

Assim, não verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativa para revisão da decisão que nega a tutela de urgência.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.